Tribunal: STF
Processo: ARE 1583447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS



    I. Caso em exame DE OFÍCIO CONCEDIDO. 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação dos agravantes pela prática do delito previsto no art. 33, 2. O Tribunal caput a quo , da Lei 11.343/2006. concluiu pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, com base em provas documentais e testemunhais, destacando o depoimento de um policial militar da reserva, atual vereador, que observou a venda de drogas. 3. A defesa alegou violação do art. 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimento contraditório, sem outras provas suficientes, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.



    II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em depoimentos testemunhais, especialmente o de um policial militar reformado, sem que haja outras provas suficientes. 5. Outra questão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena diante de flagrante ilegalidade.



    III. Razões de decidir 6. A Corte de origem considerou que o conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais e documentos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito, afastando a alegação de insuficiência de provas. 7. A análise de provas e fatos realizada pela instância inferior não pode ser revista em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória. 8. A dosimetria da pena deve observar o art. 42 da Lei 11.343/2006, considerando a natureza e quantidade da substância, bem como a personalidade e conduta social do agente.



    9. A quantidade de 7g de crack não justifica a majoração da pena-base acima do mínimo legal, devendo ser afastado tal fundamento. 10. A majoração da pena-base em razão dos antecedentes criminais deve ser proporcional e fundamentada, não podendo exceder os patamares estabelecidos pela jurisprudência. 11. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve considerar a quantidade e natureza do entorpecente, sendo cabível a redução no máximo legal na ausência de circunstâncias adicionais.



    IV. Dispositivo e tese habeas corpus



    10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. Ordem de concedida de ofício para redimensionar a pena dos agravantes.



    Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em depoimentos testemunhais corroborados por outras provas documentais. 2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. A quantidade de droga apreendida deve ser considerada na dosimetria da pena, mas não justifica majoração acima do mínimo legal sem fundamentação adequada. 4. A majoração da pena-base por antecedentes criminais deve ser proporcional e fundamentada. 5. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser aplicada no máximo legal na ausência de circunstâncias adicionais." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Súmula 7, STJ, HC 272.126/MG, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.03.2016; STJ, AgRg no HC 750.163/RJ, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente